Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ NUNES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA EMBARGADO: ANTONIO ANES DA SILVA, DAVID JOSE DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por LUIZ NUNES DE LIMA em face de ANTONIO ANES DA SILVA e outros, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43771931). Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado em 01/03/2023 (quarta-feira), iniciando a contagem do prazo para oposição do recurso em 02/03/2023 (quinta-feira) e o prazo final em 15/03/2023 (quarta-feira), conforme o art. 186, caput, do código Processual Civil. Todavia, os presentes embargos de declaração foram opostos somente dia 22/03/2023. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se os embargantes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se Brasília, 29 de março de 2023 16:56:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador